Tribunal: TJDFT
Processo: 0013081-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS SANÁVEIS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA A SUA SANAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Se a petição inicial dos embargos à execução padece de alguma inconsistência quanto ao pedido e à causa de pedir, o seu indeferimento não pode prescindir de oportunidade para que seja sanada, inclusive depois da impugnação apresentada pelo executado, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
II. A legislação processual não impede a emenda ou complementação da petição inicial após a defesa, consoante a inteligência dos artigos 321, 337, § 5o, 351 e 352 do Código de Processo Civil.
III. O saneamento do processo, em cujo contexto se insere a emenda e complementação da petição inicial, é permanente e progressivo, à luz do que dispõem os artigos 139, inciso IX, 317 e 352 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação do Embargante provida. Apelação do Embargado prejudicada.